Tribunal: TJDFT
Processo: 0720506-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE AUTOMÓVEL ZERO KM. APRESENTAÇÃO DE VÍCIO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PERDA DO MOTOR DO VEÍCULO. VÍCIO QUE TORNA IMPRESTÁVEL SUA UTILIZAÇÃO. CULPA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. VÍCIO DO PRODUTO EVIDENCIADO. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO. METODOLOGIA OBJETIVA, BEM ESTRUTURADO E COM EXPOSIÇÃO CLARA E OBJETIVA DO OBJETO DA PERÍCIA. RESPOSTA CONCLUSIVA INAFASTÁVEL. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. FACULDADE DO ART. 18, § 1o, II, DO CDC. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DECORRENTES DO VÍCIO. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM APROPRIADO AO CASO CONCRETO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS QUE REALIZARAM AS REVISÕES NO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE SUAS CONDUTAS E O PREJUÍZO SOFRIDO. CONFORMIDADE DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS PAUTADA NA SÚMULA 362 DO STJ E NO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDOS.
1. A relação jurídica sob apreciação submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes se qualificam como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2° e 3° do mencionado Diploma Legal.
2. Estando sob domínio da legislação consumerista a relação de direito material em litígio, têm legitimidade passiva para integrar a lide todos os participantes da cadeia de consumo, tanto os fornecedores do produto, a exemplo do fabricante e da empresa revendedora, quanto os prestadores de serviços, a exemplo da concessionária que presta assistência técnica. Hipótese em que configurada a responsabilidade solidária por vício do produto. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Em que pese a aplicação das normas consumeristas, tal circunstância, de per si, não implica a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de consumo, visto que imprescindível a individualização da conduta com demonstração da prática ilícita em que cada um dos participantes incorreu. Caso concreto em que não evidenciada a existência de nexo de causalidade entre a conduta das prestadoras de serviços e os prejuízos sofridos pelos demandantes.
4. Cerceamento de defesa. Mácula não caracterizada na sentença que, em atenção aos princípios da celeridade e eficiência, disposto no art. 4o do CPC, indefere a complementação de provas, porque não demonstrada a utilidade e necessidade de dilação da fase de instrução do feito quando, ao revés, os elementos de convicção reunidos aos autor tornam a causa madura e propiciam o exame de mérito.
5. Perícia. Prova técnica certificadora de que o vício apresentado – perda do motor do veículo – decorreu de mau funcionamento por defeito de fábrica do mecanismo. Laudo fundamentado, objetivo e claro. Conclusão inequívoca que leva à imposição das medidas previstas no art. 18 do CDC.
6. Evidenciada a recusa dos fornecedores em sanar o vício do produto no prazo máximo de trinta dias, legalmente estipulado, bem como dentro do prazo de garantia, contratualmente previsto, pode o consumidor exercer, entre as faculdades legalmente previstas em lei, a de buscar a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, nos termos do art. 18, § 1o, II, do CDC. Devolução integral dos valores desembolsados pelo adquirente. Possibilidade verificada em face da certeza extraída dos autos de que os autores em nada contribuíram para ocorrência do defeito verificado no automotor. Opção que atende ao objetivo de não penalizar o consumidor que, tendo desembolsado expressivo valor para adquirir produto colocado à venda, ao fim e ao cabo, não o recebe segundo o esperado e exigível padrão de qualidade e funcionalidade. Veículo com grave falha de funcionamento. Vício não sanado. Afronta caracterizada a direitos garantidos pelo Código Consumerista e albergados constitucionalmente.
7. Segundo entendimento já externado por esta Corte, desde a configuração do vício que impossibilita o uso do veículo, não se pode reconhecer em desfavor do consumidor a responsabilidade por despesas decorrentes de sua propriedade, tais como IPVA e outros encargos.
8. Tem aptidão para retirar a tranquilidade e a paz de espírito, atributos inerentes à personalidade humana, a injustificada recalcitrância das rés em reparar vício que inviabilizou por completo o uso de veículo novo, ainda no prazo de garantia e com todas as revisões programadas pela montadora realizadas. Indiferença revelada na solução de problema gerado por colapso do motor e que, pelas especiais circunstâncias do caso concreto, transcende o mero dissabor decorrente do inadimplemento de obrigações pós-venda reclamadas no prazo de garantia. Danos morais configurados.
9. Ofensa extrapatrimonial. Quantum. Valor fixado segundo orientações do art. 944 do Código Civil. Juros e Correção Monetária. Irreparável a sentença que aplica ao caso concreto orientação expressa na Súmula 362 do STJ, com relação à correção monetária, e determina a incidência de juros moratórios, a contar da citação, nos termos do art. 405 do CC.
10. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Redução dos honorários advocatícios. Inviabilidade. Sucumbência recíproca e proporcional que faz incidir a regra do art. 87, bem como a do art. 85, § 2o, ambas do Código de Processo Civil.
11. Prequestionamento. Pretendida referência expressa do magistrado a comandos normativos visando ao prequestionamento da matéria para interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário. Tema sedimentado nesta Corte de Justiça no sentido de que o julgador não está obrigado a proceder à análise de todas as teses e fundamentos aduzidos pelas partes, bastando a exposição das suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que sucintamente, de forma a possibilitar oferecimento de recursos nas instâncias superiores, sendo desnecessária a manifestação explícita do órgão julgador sobre todos os artigos de lei apontados pela parte. (Acórdão 1247968, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020).
12. Recursos conhecidos, preliminares de ilegitimidade passiva e de cerceamento de defesa rejeitadas. No mérito, apelações e recurso adesivo desprovidos. Honorários advocatícios majorados.